Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO CIVIL EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PERÍCIA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA NA OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR A EDIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, a prova foi deferida e não produzida com a seguida prolação de sentença em desfavor da parte ré apelante. Hipótese em que a prova teve o deferimento diante da necessidade de verificação da existência de que a obra impugnada pode produzir dano efetivo ou crie uma situação de perigo para as residências vizinhas, haja vista não cumprir determinações legais.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.